Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-88.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000590-88.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): TR (**) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADORES. DANO AMBIENTAL. VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VARA CÍVEL E COMERCIAL. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CDC, ARTIGO 17 . NÃO INCIDÊNCIA. I – De acordo com a Lei de Organização Judiciária compete à Vara de Relações de Consumo processar e julgar todos os litígios decorrentes de relação de consumo (Lei 10.845/07, artigo 69). II – Consumidor por equiparação é aquele que sofre com evento decorrente de relação consumerista, ainda que dela não faça parte diretamente (artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor). III – Evidenciado que os autores da ação indenizatória não mantiveram qualquer relação direta com os réus e não adquiriram produto deles, para o seu consumo, além da ausência de indício de que a relação originária é consumerista, inexiste a figura do consumidor por equiparação. IV – Afastada a natureza consumerista da relação entre as partes litigantes, impõe-se reconhecer a procedência do conflito e declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, para processar e julgar a ação indenizatória originária. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8000590-88.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Suscitante o JUÍZO DA 9ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR, sendo Interessados ANTONIA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS e OUTROS e VOTORANTIM ENERGIA LTDA. e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e declarar a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o feito originário, pelas razões que integram o voto condutor da Relatora. Sala das Sessões, de maio de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA